Tribunal: TJDFT
Processo: 0717513-50.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LESÃO CORPORAL. SUPOSTA VIOLÊNCIA PRATICADA PELA GENITORA CONTRA FILHO MENOR. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO.
I – CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu a acusada da imputação de lesão corporal (art. 129, §9o, do CP) supostamente praticada contra seu filho menor de idade.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em saber há os elementos probatórios constantes dos autos permitem a condenação da acusada pela prática do crime de lesão corporal contra seu filho, menor de idade.
III – RAZÕES DE DECIDIR:
3. Divergências entre os depoimentos prestados em sede policial e judicial, ausência de confirmação das alegações e inconsistências nas versões apresentadas comprometem a segurança jurídica do juízo condenatório, principalmente no tocante à autoria das lesões.
4. Aplicação do princípio do in dubio pro reo. Absolvição mantida nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido. Maioria.